Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE. NULIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concede-se os benefícios da gratuidade de justiça a pessoa que afirma se encontrar em estado de miserabilidade jurídica, salvo prova robusta em sentido contrário. Presume-se, aliás, ser realmente carente a parte que recebe benefícios do programa assistencial "Bolsa-Família". Se o requerimento de gratuidade foi feito em sede de contestação, a concessão do benefício já no recurso deve retroagir à data do requerimento.
2. A autocomposição é faculdade das partes e se não há interesse de uma delas não se justifica a designação de audiência de conciliação. Nulidade rejeitada.
3. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa se a Autora junta a planilha de débitos com valor coincidente ao atribuído à causa, e a parte Ré reconhece a existência do débito.
4. Recurso desprovido. Sentença Mantida.